Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736922-97.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPOLIO DE MAXIMILIANO FERREIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ANA KARINA LEITE BORGES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DESPACHO ESPÓLIO DE MAXIMILIANO FERREIRA BORGES, rep. por ANA KARINA LEITE BORGES, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018